Tribunal: TJDFT
Processo: 0712136-29.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. DANOS EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. RESOLUÇÃO ANEEL No 1000/2021. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação regressiva de ressarcimento de danos que foi julgada improcedente, por restar ausente a demonstração de falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica e de nexo de causalidade para com os danos alegados. 1.1. Nesta sede recursal, a apelante requer a reforma da sentença, alegando, em suma, que houve a comprovação nos autos, por meio de laudos técnicos fornecidos por especialistas que a instabilidade na energia elétrica fornecida pela apelada, resultou na queima de equipamentos dos segurados elencados na exordial.
2. Preliminar de não conhecimento do recurso em razão do princípio da dialeticidade rejeitada. 2.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 2.2. A apelante expôs os motivos de sua insatisfação, mormente no que tange ao não reconhecimento do nexo de causalidade entre o alegado sinistro e o defeito nos equipamentos dos segurados.
3. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal estabelece que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 3.1. As provas produzidas não foram suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos e a conduta da apelada, uma vez que os documentos juntados pela parte não possuem informações técnicas suficientes para imputar a responsabilidade pelos danos à apelada, havendo apenas menção à ocorrência de surto elétrico. 3.2. A prova pericial, que seria capaz de demonstrar eventual nexo de causalidade, não foi realizada. 3.3. De outro lado, a apelada apresentou relatórios que atestam a ausência de qualquer registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora
4. A seguradora não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373 do CPC), porquanto não provou o fato constitutivo do seu direito, em especial a relação de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado pela concessionária de energia elétrica. 4.1. Precedente da Casa: " "[...] 3. Para fins de reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a comprovação de um dano, a autoria, o nexo causal e a ausência de causa excludente da responsabilidade. 4. No caso em exame, os registros e relatórios apresentados pela concessionária de serviço público, os quais gozam de presunção de veracidade, atestam a inocorrência de perturbações ou interrupções na rede elétrica de distribuição no logradouro que atende a edificação do segurado, na data por ele informada. 5. Não tendo a seguradora apresentado elementos de prova hábeis e suficientes a afastar as informações constantes nos relatórios técnicos e a comprovar o nexo de causalidade entre o evento danoso e os serviços prestados pela concessionária, não há se falar em obrigação de indenizar. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (0714026-55.2021.8.07.0001, Rel: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 16/11/2021).
5. Em consonância com o art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios arbitrados na origem de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (R$ 5.969,10).
6. Apelo improvido.